Tribunal: TJES
Processo: 0019721-03.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019721-03.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FLAVIO ROSA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Flávio Rosa Lopes contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, por reconhecida a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a não manifesta improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão do acórdão quanto à análise da tese de que discussão prévia afastaria a qualificadora do motivo fútil; e (ii) se a realização de único disparo inviabilizaria a qualificadora do perigo comum, nos termos da jurisprudência indicada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses da defesa, fundamentando de forma suficiente a manutenção das qualificadoras, nos limites da cognição sumária da fase de pronúncia.

4. A existência de discussão prévia foi considerada irrelevante para descaracterizar o motivo fútil, diante do histórico de desavenças e demais elementos probatórios.
5. O disparo único em via pública, com resultado lesivo a terceiros, foi adequadamente analisado como elemento suficiente, em tese, para justificar a imputação da qualificadora do perigo comum, sendo matéria a ser submetida ao crivo do Júri.
6. O julgador não está obrigado a rebater cada precedente citado, desde que a fundamentação adotada seja suficiente, como no caso, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7. A pretensão recursal revela-se como mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente e coerente as teses defensivas, mesmo sem rebater individualmente todos os precedentes citados.
2. A decisão que mantém qualificadoras na fase de pronúncia deve observar apenas a inexistência manifesta de improcedência, o que não se configurou no caso concreto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.03.2023.

STF, Ext-ED 1.843, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.06.2025, DJe 11.06.2025.

STF, ARE-AgR-ED 1.543.116, Relª Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2025, DJe 11.06.2025.

STF, ARE-AgR-ED 1.543.096, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.06.2025, DJe 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0019721-03.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: FLÁVIO ROSA LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIO ROSA LOPES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 16264623, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por reconhecer presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a inexistência de manifesta improcedência das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão. Pois deixou de enfrentar teses específicas levantadas pela defesa nas razões recursais, notadamente:
I)
a de que a existência de discussão prévia entre o recorrente e a suposta vítima afastaria a qualificadora do motivo fútil; e
I
I
)
a de que a realização de um único disparo de arma de fogo, isoladamente, seria insuficiente para caracterizar a qualificadora do perigo comum, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em violação ao art. 315, §2º, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, por não demonstrar distinção fático-jurídica quanto aos paradigmas apresentados, bem como afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de motivação adequada ao rejeitar os argumentos defensivos, limitando-se a fundamentos considerados genéricos.

Alega, ainda, que o julgador não teria analisado especificamente as razões pelas quais a doutrina e os precedentes indicados não se aplicariam ao caso concreto, deixando de expor motivação suficiente acerca da manutenção das qualificadoras imputadas.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para o fim de sanar as omissões apontadas, reconhecendo-se a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação quanto às teses jurídicas indicadas, com efeitos integrativos e, se cabível, efeitos infringentes, no sentido de reavaliar o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum diante dos paradigmas trazidos.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID 16923587, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal para veicular inconformismo com a conclusão anteriormente adotada.

No presente caso, não se verifica qualquer das hipóteses legais que autorizem o acolhimento dos embargos, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou de maneira expressa, lógica e fundamentada as teses invocadas pela defesa, concluindo pela manutenção da decisão de pronúncia em sua integralidade, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, quanto à alegação de omissão na análise da qualificadora do motivo fútil diante de discussão prévia, o acórdão destacou expressamente que as circunstâncias fáticas, notadamente o histórico de desavenças considerado de pouca relevância, ofereciam lastro probatório mínimo para a manutenção da referida qualificadora nesta fase processual.

Além disso, a decisão colegiada foi clara ao assentar que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou no caso concreto. Eis o que consignou no voto condutor:

“
Extrai-se que o crime decorreu de desavenças de somenos importância, que teriam motivado o denunciado a tentar matar MAX, caracterizando o motivo fútil. [...] As declarações das vítimas, o histórico de animosidade entre os envolvidos e o fato de o acusado haver efetuado disparo com arma de fogo em via pública corroboram, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção de referidas circunstâncias qualificadoras.”

Ademais, no tocante à suposta omissão quanto à tese de que
“um único disparo”
descaracterizaria o perigo comum, o acórdão também afastou a pretensão de corte prematuro da qualificadora, fundamentando-se na dinâmica do evento.

O
decisum
pontuou que o disparo efetuado em via pública atingiu terceiros que não estavam envolvidos na contenda (a vítima João Batista Pereira e o indivíduo Aldeir), o que denota, em tese, a criação de risco a número indeterminado de pessoas, independentemente da quantidade de projéteis disparados. A aferição se a conduta, com um ou mais tiros, gerou perigo comum efetivo é matéria de mérito a ser valorada pelos jurados. Conforme o trecho do acórdão:

“
Isso porque, as declarações das vítimas, o histórico de animosidade entre os envolvidos e o fato de o acusado haver efetuado disparo com arma de fogo em via pública corroboram, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção de referidas circunstâncias qualificadoras.”

Portanto, resta claro que houve análise fático-probatória e jurídica quanto à admissibilidade das qualificadoras, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
imperante nesta fase. A discordância da defesa quanto à interpretação de que a discussão anterior ou o número de disparos seriam suficientes para afastar as qualificadoras reflete mero inconformismo com o mérito da decisão, e não omissão.

No tocante à alegada necessidade de distinção analítica de cada precedente doutrinário ou jurisprudencial invocado pela defesa (art. 489, §1º, VI, do CPC), vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos e citações apresentados pelas parres, desde que fundamente adequadamente a decisão com razões suficientes para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Assim, a fundamentação adotada no acórdão embargado foi suficiente para afastar as teses defensivas, baseando-se nos elementos objetivos dos autos (laudos, depoimentos e dinâmica do evento em via pública), de modo que não se exige, para além disso, que o órgão julgador explicite distinções minuciosas com outros julgados de tribunais diversos (TJPR e TJRS), especialmente quando o acórdão se pauta na premissa maior, consolidada no STJ, de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcionalíssima.

Diante desse cenário, é evidente que o colegiado enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia e à admissibilidade da acusação, não havendo nenhuma omissão a ser sanada. Na verdade, o que se observa é a nítida intenção de rediscussão da matéria fática e jurídica, buscando fazer prevalecer a tese defensiva que já foi rechaçada pelo juízo de admissibilidade.

Ademais, é importante destacar que essa conclusão encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, em casos análogos, Têm rechaçado embargos de declaração que visam rediscutir fundamentos já enfrentados, conforme de observa dos julgados a seguir:

DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM REPARADOS. TEMÁTICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. [...] 3.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes no caso. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF, não há como se acolherem os embargos.
lV. Dispositivo 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF; Ext-ED 1.843; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Processo penal. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.
(STF; ARE-AgR-ED 1.543.116; RO; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. CPP. II.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.
III. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ARE-AgR-ED 1.543.096; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

Assim, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.